Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712529-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA II AGRAVADO: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA II contra decisão de ID 230282376 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, que deferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que é legal a deliberação sobre os critérios para o acordo das taxas inadimplidas; que o associado que optou pelo parcelamento somente terá direito a voto nas assembleias após o pagamento da última parcela; que não há limitação legal no estabelecimento da restrição; que não houve novação do débito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência. Custas recolhidas (ID 70403300). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de suspensão do direito a voto em assembleia, enquanto não verificado o pagamento integral de dívida objeto de repactuação. Na hipótese, a Cláusula 1.10 do termo de acordo (ID 229536708 dos autos de origem) impediu o condômino de participar das votações até dezembro de 2027. Ocorre que, conforme acertadamente decidido no primeiro grau de jurisdição, se a parte agravante admite a realização de acordo, com repactuação da dívida pretérita (sem comprovação de novo atraso), não é possível considerar que a parte agravada se encontre em situação de inadimplência. Em consequência, não se justifica a suspensão do direito de participação nas deliberações do condomínio. Conforme abalizada doutrina, “o condomínio que houver ajuizado ação de consignação em pagamento para discutir parcela controversa da contribuição não deve ser considerado em débito, assim como aquele que houver depositado em juízo tal quantia” (PELUSO, Cesar. Código Civil Comentado. 14. Ed. São Paulo: Manole, 2020, p. 1318). Ainda que os exemplos mencionados cuidem de hipóteses distintas, a razão é a similar: o condômino não efetuou o pagamento de modo convencional, no prazo previsto regimentalmente, mas que, por outro lado, não revela recusa na quitação, não pode ser proibido de votar. Assim, a finalidade da previsão contida no artigo 1.335, III, do Código Civil é assegurar que o condômino que contribua com as despesas participe das deliberações na assembleia e, no caso concreto, a parte agravada efetua o pagamento das parcelas, na forma acordada, deve ser permitido o direito de votar. Por fim, assiste razão ao juízo a quo quando pondera que a proibição do direito de voto não pode estar vinculada ao pagamento de parcela futura, impedindo o condômino de participar por aproximadamente três anos. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora